Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS REU: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E C I S Ã O Ação Rescisória - Ação Monitória - Suspensão da Execução - Provável Vício no Título - Falsidade - Plausibilidade das Alegações - Deferimento da Antecipação da Tutela Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luiz Atanzio Vieira Reis contra Denis Tavares de Melo Filho visando a desconstituição de Sentença a qual converteu o Mandado Monitório em Mandado Executivo. Sustenta o autor vício rescisório diante da falsidade da sua assinatura em Nota Promissora. Aponta a existência de várias ações com similar atuação, nas quais os réus são citados via Carta com Aviso de Recebimento, não apresentam Embargos à Monitória e depois tem seus ativos financeiros bloqueados. Acrescenta a plausibilidade do direito invocado, pois já fora reconhecida a falsidade de assinatura em título cambial em ação ajuizada pelo réu, em tudo semelhante à sua demanda. Alega ter tido o conhecimento da Ação Monitória apenas com o bloqueio de sues ativos financeiros. É o Relatório. DECIDO. Defiro gratuidade. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano. Embora a quebra da Coisa Julgada seja excepcional no mundo jurídico, o Código de Processo Civil, em seu artigo 966, admite a rescisão da Sentença fundada em prova falsa, oportunizando, inclusive, a comprovação da alegação no seio da própria Ação Rescisória. Não obstante a questão ainda demande a dilação probatória e o cotejo entre o título cambial objeto da Ação Monitória na qual proferida a Sentença rescindenda, a alegação - e prova - trazida pelo autor na Inicial, de outras Ações Monitórias ajuizadas pelo réu nas quais já foi reconhecida a falsidade da assinatura do devedor tem plausibilidade suficiente para, diante do perigo da demora de constrição de valores de sua conta bancária agravado com a falta do pleno Contraditório civilista na origem, suspender o Cumprimento de Sentença, ao menos até a defesa do réu, aqui nesta Ação Rescisória e eventual dilação probatória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença na origem, notadamente da decisão pela qual foi determinada a expropriação de ativos financeiros do autor mediante sistema eletrônico. Comunique-se ao Juízo de origem. Cite-se, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, à Réplica. Por fim, conclusos para Decisão de Organização do Processo. Intimem-se. Brasília, domingo, 27 de agosto de 2023, às 21h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator